Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727780-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALAN RENER BORGES NASCIMENTO EMBARGADO: MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL D E C I S Ã O Tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido por este Tribunal, bem como que o cumprimento de sentença deve ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, CPC), INDEFIRO o pedido formulado (ID 53363125). Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora